Tribunal: TJES
Processo: 5015870-28.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015870-28.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015870-28.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c repetição de indébito e reparação por danos morais e materiais com tutela antecipada ajuizada por CARLOS ROBERTO RODRIGUES em face de BANCO MAXIMA S.A, em razão de celebração de contrato em modalidade diversa da pretendida pela parte consumidora, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial declarando a abusividade dos termos da contratação impugnada, condenando o recorrente a restituir ao recorrido todos os valores descontados de seu benefício por força do contrato em questão, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a Instituição Financeira pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida regularidade da contratação impugnada.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Quanto ao dano material, restando comprovado, deve ser devolvido nos termos da fundamentação sentencial – ID 14624867.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano. Inclusive, destaco o brilhante trecho da sentença impugnada, segundo o qual “
Merece igual provimento o pedido de reparação pelo dano moral, diante da angústia e insegurança provocada pela celebração de um contrato sem a intenção do consumidor e pela submissão a um processo de concessão de crédito e cobrança que são penosos para as condições particulares da parte autora. Não se trata de mero aborrecimento, mas de conduta insidiosa de abusividade e má-fé pela empresa fornecedora.
” – ID 14625673.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Sob tal ótica, reputo acertada a quantia fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelo juízo
a quo
, porquanto se revela compatível com a natureza da infração, com a repercussão dos danos experimentados pela parte autora e com os precedentes adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)